Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
2. Recurso conhecido e provido.